Tribunal: TJSP
Processo: 1012349-29.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OBSCURIDADE – MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012349-29.2018.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
PRECISÃO IMÓVEIS DE MARÍLIA LTDA, são embargados ALEX KELLER
LUZIA (JUSTIÇA GRATUITA), NAZARENO LUZIA (JUSTIÇA GRATUITA) e
NEIDE KELLER LUZIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1012349-29.2018.8.26.0344/50000
Embargos de Declaração Cível no 1012349-29.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 36592
2
Embargante: Precisão Imóveis de Marília Ltda.
Embargados: Alex Keller Luzia (Justiça Gratuita) e outros
Comarca: Marília 5a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
CONTRADIÇÃO
OBSCURIDADE

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O
RESULTADO
DO
JULGAMENTO

PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 36592
Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra acórdão de minha relatoria que deu provimento ao recurso de
apelação do réu em ação de despejo, para excluir da condenação os
honorários previstos no contrato.
A embargante alega que a decisão da turma
julgadora é diametralmente oposta à jurisprudência e pede o
prequestionamento expresso à “não aplicação dos artigos 421 e 422 do
Código Civil”.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1012349-29.2018.8.26.0344/50000
Embargos de Declaração Cível no 1012349-29.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 36592
3
pelo art. 1.022 incisos I, II e III do CPC (obscuridade, contradição,
omissão ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o
julgador modificar a sua convicção sobre os fatos ou a interpretação
jurídica quanto ao direito aplicável, tal qual pretende a embargante.
A turma julgadora foi suficientemente clara ao
apontar os motivos pelos quais entendeu que os honorários contratuais
apenas se aplicam à hipótese de purgação da mora, , não se havendo
falar, portanto, em omissão no acórdão pelo simples fato de a tese da
locadora não ter sido acolhida.
A embargante, em realidade, apenas manifesta o seu
inconformismo com o resultado do julgamento, devendo, caso entenda
que a interpretação desta Corte é equivocada, manejar o recurso
adequado para reforma do acórdão.
Por derradeiro, esclareço que prequestionamento
pela via dos embargos de declaração submete-se às hipóteses que
autorizam tal modalidade recursal. Assim, somente se houver no acórdão
obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de
questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, fato que não
ocorreu na espécie, já que a Corte decidiu a questão colocada pelo
apelante quanto à cumulação de honorários contratuais e de
sucumbência de forma clara e compreensível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1012349-29.2018.8.26.0344/50000
Embargos de Declaração Cível no 1012349-29.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 36592
4
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator